Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705206-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ROMERO DE SOUSA PASSOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IGOR ROMERO DE SOUSA PASSOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 81790940 dos autos de origem), que, na ação de revisão de contrato bancário, com pedido de tutela de antecipada, movida pelo agravante em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de provimento antecipatório, por reputar ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, que faz jus à autorização judicial para realizar depósito consignatório das parcelas vencidas e vincendas, nos moldes postulados na exordial – ou seja, no valor que entende devido –, com o fim de afastar a mora no negócio jurídico travado com a parte adversa. Pleiteia também que seja mantido na posse do veículo objeto da demanda, até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Requesta ainda que seja obstada a negativação de seu nome nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, alicerçando tal pretensão em precedentes dos Tribunais pátrios citados na correspondente peça recursal. Requer a antecipação da tutela recursal para: “(...) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (ID 23413815) No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória postulada e o provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o comprovante do recolhimento do devido preparo recursal (ID 23413816), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Ultrapassada a admissibilidade, cabe acentuar que o pedido de tutela de urgência vindicado neste recurso, conquanto mencione a concessão de efeito suspensivo ativo, pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que tal pleito consiste em verdadeira antecipação da tutela recursal, que pelo princípio da fungibilidade, celeridade e economia processual, assim será recebido e tratado doravante nestes autos. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente sobretudo a probabilidade do direito asseverado. Os elementos materiais que instruem os autos nesta fase processual não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, consoante requerido pela parte agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão posta à colação e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das potenciais repercussões das mais diversas ordens oriundas dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em exame. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. (...)”. À guisa de arremate, calha citar moderno precedente deste Tribunal de Justiça, o qual bem se amolda à hipótese destes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DO NOME. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Inexistindo comprovação de periculum in mora, tampouco da probabilidade do direito e sendo necessário aguardar o contraditório, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1302727, 07420555520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, não reputo preenchidos causticamente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado, via postal (ID 82116627 dos autos de origem), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator